Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-59.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS. DESGASTES NATURAIS. DEVER DE CAUTELA NA AQUISIÇÃO. NÃO OBSERVADO. VÍCIO DO PRODUTO. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL, DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz do art. 18 do CDC, são considerados vícios do produto aqueles vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhe diminuam o valor.
2. Verificado, na espécie, que os problemas identificados no veículo adquirido pela autora, com nove anos de uso e 160.000km rodados, são próprios do desgaste natural, do uso, sendo esperado, portanto, que, nessas condições de tempo de uso e quilometragem, necessitasse de alguma manutenção, não podem ser classificados como vícios do produto, vez que eram identificáveis, acaso a autora houvesse tomado as cautelas necessárias, por meio da realização de um test-drive e vistoria prévia por pessoa/técnico de sua confiança, prudência que se espera de tal espécie de negociação.
3. Inexistindo responsabilidade do vendedor que autorize a rescisão do contrato, a composição dos danos materiais ou morais, sendo, por conseguinte, também, incabível a rescisão do contrato de financiamento, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
4. Recurso não provido.